Tribunal: TJSP
Processo: 2290715-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2010. Decisão que rejeitou pedido de redirecionamento da execução em face do espólio do executado original. Recurso prejudicado. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do executado original. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo do exercício de 2010. Decisão que rejeitou pedido de redirecionamento da execução em face do espólio do executado original. Recurso prejudicado. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do executado original. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da ocorrência do fato gerador. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção, de ofício, da execução, com fundamento no art. 485, VI, e §3o, que se mostra de rigor. Recurso prejudicado.